Tribunal: TJDFT
Processo: 0001093-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso, o conjunto probatório coligido nos autos não é harmônico e coeso, acerca da autoria do delito imputado ao réu, de forma que, ante a inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.